Tribunal: CARF
Processo: 13603.721298/2017-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13603.721298/2017-02
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-001.577 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Recorrente
ARFRIGO ARMAZENAGENS FRIGORIFICAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2012
INTIMAÇÃO
PRÉVIA
AO
LANÇAMENTO.
INEXISTÊNCIA
DE
EXIGÊNCIA LEGAL
Por se tratar a ação fiscal de procedimento de natureza inquisitória, a intimação
do contribuinte prévia ao lançamento não é exigência legal, e desta forma a sua
falta não caracteriza cerceamento de defesa, a qual poderá ser exercida após a
ciência do auto de infração.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA
GFIP. NÃO OCORRÊNCIA.
Conforme já sumulado pelo CARF, a denúncia espontânea (art. 138 do Código
Tributário Nacional) não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega
de declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luís Ulrich Pinto.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração no qual é exigido do contribuinte crédito tributário
de multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social - GFIP, relativa ao ano-calendário de 2012. O enquadramento legal foi o art. 32-A da Lei
8.212, de 1991, com redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.721298/2017-02
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-001.577 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.721298/2017-02

Conforme se extrai do acórdão da DRJ em Belo Horizonte/MG (fl. 18 e segs.), o
contribuinte apresentou impugnação na qual alegou, em síntese, falta de intimação prévia, a
ocorrência de denúncia espontânea, alteração de critério jurídico, preliminar de nulidade.

Transcrito do voto do acórdão no 02-82.962 da 2a turma da DRJ/BHE:
(...)
O auto de infração contestado não é nulo, pois não se configura nenhuma das
hipóteses do inciso II do art. 59 acima transcrito. O ato foi lavrado por autoridade
competente – Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil titular da unidade de
jurisdição do sujeito passivo – e não houve preterição do direito de defesa – é no
processo administrativo que ora se instala que esse direito é exercido.
O fundamento de fato para o lançamento é a entrega em atraso da Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP das competências
informadas no auto de infração.
O fundamento legal está informado no auto de infração.
Portanto, não há como se acatar a preliminar de nulidade.
O argumento denúncia espontânea utilizado para o pedido de cancelamento não
pode ser acolhido no âmbito administrativo, pois a matéria se encontra sumulada pelo
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais nos seguintes termos:
(...)
Quanto à alegação de falta de intimação prévia ao lançamento, no caso em tela,
não houve necessidade dessa intimação, pois a autoridade autuante dispunha dos
elementos necessários à constituição do crédito tributário devido. A prova da infração
é a informação do prazo final para entrega da declaração e da data efetiva dessa
entrega, a qual constou do lançamento.
(...)
Dessa forma, deve ser rejeitada a preliminar.
(...)
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional (art. 142 do CTN, parágrafo único). Assim, constatado o
atraso ou a falta na entrega da declaração/demonstrativo, a autoridade fiscal não só
está autorizada como, por dever funcional, está obrigada a proceder ao lançamento de
ofício da multa pertinente.
(...)
A Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, art. 32-A, com redação dada pela Lei no
11.941, de 27 de maio de 2009, estabelece:
(...)
Assim, não assiste razão à impugnante ao pleitear a exclusão da multa aplicada
de acordo com a legislação que rege a matéria.
Não há que se falar também em alteração de critério jurídico ou violação do
princípio da segurança jurídica. Essa alteração ocorreu já no início de 2009, com a
inserção do art.32-A da Lei no 8.212, de 1991, no arcabouço jurídico pela Medida
Provisória no 449, de 3 de dezembro de 2008, posteriormente convertida na Lei no
11.941, de 27 de maio de 2009, alterando a sistemática de aplicação de multas
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-001.577 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.721298/2017-02

vinculadas à GFIP, em especial com a previsão de aplicação da multa por atraso na
entrega de GFIP, até então inexistente.

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela total improcedência da
impugnação e consequente manutenção do crédito tributário lançado.
Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário de fls. 30 e segs. onde
alega, em síntese, falta de intimação prévia para prestar esclarecimentos ou apresentar as GFIP,
denúncia espontânea, falta de motivação para o lançamento, caráter confiscatório da multa
aplicada, tratamento diferenciado dispensado às microempresas estabelecido na LC 123/2006,
projeto de lei 7.512/2014 que prevê a anistia das multas por atraso na entrega das GFIP, requer
ao final o cancelamento do auto de infração.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.

Intimação prévia ao lançamento
A respeito da alegação do recorrente da inocorrência de intimação prévia ao
lançamento, a mesma não procede e não tem o condão de afastar a multa aplicada.
Conforme já bem explicado no acórdão da turma julgadora da primeira instância,
a ação fiscal é um procedimento de natureza inquisitória, onde o fiscal, ao entender que está em
condições de identificar o fato gerador e demais elementos que lhe permitem formar sua
convicção e constituir o lançamento, não necessita intimar o sujeito passivo para esclarecimentos
ou prestação de informações. Não é a intimação prévia exigência legal para o lançamento do
crédito. O art. 32-A da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, determina a necessidade da
intimação apenas nos casos de não apresentação da declaração e a apresentação com erros ou
incorreções. Na situação em comento, a infração de entrega em atraso da GFIP é fato em tese
verificável de plano pelo auditor fiscal, a partir dos sistemas internos da Receita Federal, ficando
a seu critério a avaliação da necessidade ou não de informação adicional a ser prestada pelo
contribuinte.
Não há aqui que se falar em cerceamento do direito de defesa ou ofensa ao
princípio do contraditório. O contencioso administrativo só se instaura com a apresentação da
impugnação pelo sujeito passivo, ocasião em que ele exerce plenamente sua defesa, o que lhe é
facultado após a ciência pelo interessado do documento de lançamento, tudo na observância do
devido processo legal.

Motivação do ato administrativo
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-001.577 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.721298/2017-02

O recorrente alega nulidade do lançamento por falta de motivação, novamente
invocando a necessidade de intimação antes da aplicação das penalidades.
Não resta razão ao contribuinte também nesse aspecto.
No caso em comento, o lançamento indica com clareza a infração que deu origem
ao crédito tributário, qual seja, a entrega fora do prazo da declaração (GFIP).
A ausência de necessidade de intimação prévia ao lançamento já foi aqui tratada
neste voto no tópico anterior.

Denúncia espontânea
Da Instrução Normativa RFB no 971 de 2009:

Art. 472. Caso haja denúncia espontânea da infração, não cabe a lavratura de Auto de
Infração para aplicação de penalidade pelo descumprimento de obrigação acessória.
Parágrafo único. Considera-se denúncia espontânea o procedimento adotado pelo
infrator que regularize a situação que tenha configurado a infração, antes do início de
qualquer ação fiscal relacionada com a infração, dispensada a comunicação da correção
da falta à RFB.

O art. 472 da IN RFB no 971/2009, estabelece, como regra geral, que não é
aplicada multa por descumprimento de obrigação acessória, caso haja denúncia espontânea da
infração. O parágrafo único do dispositivo esclarece o que se considera denúncia espontânea
para tal fim: procedimento adotado pelo infrator, antes de qualquer ação do Fisco, que regularize
a situação que tenha configurado a infração.
No caso da multa por atraso, uma vez ocorrida a entrega da declaração fora do
prazo, tem-se configurada a infração (entrega em atraso) em caráter irremediável.
Já o art. 476 da mesma IN RFB no 971/2009 trata especificamente da aplicação
das multas por descumprimento da obrigação acessória prevista no inciso IV do art. 32 da Lei no
8.212, de 1991, relativas à GFIP – e, em seu inciso II, letra ‘b’, especificamente da multa
aplicável, para a GFIP, no caso de “falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo”.
Assim sendo, a aplicação da multa por atraso na entrega da GFIP é legal conforme
especificamente regulada pelo art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, e art. 476 da IN RFB no 971,
de 2009.
A matéria já foi inclusive sumulada pelo CARF:
Súmula CARF no 49: A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional)
não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.

Desta forma, não procede a pretensão do recorrente de exclusão da multa com
base na denúncia espontânea.

Estatuto da Microempresa
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-001.577 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.721298/2017-02

Invocando o art. 55 e seu parágrafo primeiro da Lei Complementar no 123/2006, o
recorrente alega que, por se tratar de uma microempresa, faz jus a uma “fiscalização orientadora,
não punitiva, tal como ocorreu, no caso em apreço.”
De fato, e com muita propriedade, a LC 123/2006 estabeleceu normas gerais
relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas
de pequeno porte no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, em vários aspectos.
O artigo citado, em particular, determina que a fiscalização, no que se refere aos
aspectos trabalhista, metrológico, sanitário, ambiental, de segurança, de relações de consumo e
de uso e ocupação do solo das microempresas e das empresas de pequeno porte, deverá ser
prioritariamente orientadora quando a atividade ou situação, por sua natureza, comportar grau de
risco compatível com esse procedimento. Destaca que será observado o critério de dupla visita
para lavratura de autos de infração, salvo quando for constatada infração por falta de registro de
empregado ou anotação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, ou, ainda, na
ocorrência de reincidência, fraude, resistência ou embaraço à fiscalização.
Da análise do dispositivo tem-se que o legislador buscou amparar as
microempresas no sentido de os órgãos fiscalizadores orientarem a correta execução de
procedimentos, preliminarmente à eventual autuação, nas áreas e atividades que cita. Entretanto,
o estatuto não afasta, para essa categoria de empresas, a necessidade do estrito cumprimento das
obrigações fiscais/tributárias estabelecidas na legislação, várias delas já simplificadas para as
optantes pelo Simples Nacional. Uma vez ocorrida a infração tributária, a aplicação da
penalidade prevista na legislação é de observância obrigatória pela autoridade fiscal, em
decorrência de sua atividade plenamente vinculada. O art. 38-B da citada LC 123/2006 inclusive
estabelece redução de multas relativas a faltas no cumprimento de obrigações acessórias, mas
desde que o pagamento da multa se dê em até 30 dias de sua notificação, pagamento esse que no
caso não ocorreu.
Assim sendo, o estatuto da microempresa não dá respaldo para o afastamento
pleiteado da multa aplicada.

Da multa aplicada
O recorrente alega caráter confiscatório da multa aplicada, por ser a mesma, no
seu entendimento, “desarrazoada e desproporcional”.
Não assiste razão ao contribuinte.
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional (art. 142 do CTN, parágrafo único). Logo, constatada a infração, no
caso o atraso na entrega da GFIP, a autoridade fiscal não só está autorizada como obrigada a
proceder ao lançamento de ofício da multa prevista na legislação que rege a matéria, sem emitir
juízo de valor acerca da sua constitucionalidade ou de eventual afronta em tese a princípios do
direto administrativo e constitucional ou de outros aspectos de sua validade.
No caso em comento, a multa é exigida em função do não cumprimento no prazo
da obrigação acessória, e sua aplicação independe do cumprimento da obrigação principal, da
condição pessoal ou da capacidade financeira do autuado, da existência de danos causados à
Fazenda Pública ou de contraprestação imediata do Estado. A multa é aplicada, por meio do
mesmo documento de lançamento, por cada GFIP entregue em atraso no período fiscalizado, não
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-001.577 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.721298/2017-02

havendo que se falar em infração continuada. Os valores são aplicados conforme definidos na
lei, verificados os limites mínimos os quais independem do valor da contribuição devida.

Do Projeto de Lei 7.512/2014
Em sua defesa, o recorrente cita o projeto de lei 7.512/2014, o qual versa sobre
anulação de débitos tributários oriundos de multas que especifica. Em razão de o citado projeto
não ter sido até o momento convertido em lei, não cabe aqui comentar a respeito.

Jurisprudência
No que se refere à jurisprudência citada no recurso, por falta de lei que lhe atribua
eficácia normativa, não constitui norma geral de direito tributário decisão judicial ou
administrativa que produz efeito apenas em relação às partes que integram o processo (art. 100
do CTN – Parecer Normativo CST no 23, publicado no DOU de 9 de setembro de 2013).

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital